Tribunal: TJDFT
Processo: 0732089-36.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. MÁQUINA DE CARTÃO. AUSÊNCIA DE REPASSE DE CRÉDITOS. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DANO MATERIAL COMPROVADO.
1- A prescrição de pretensão decorrente de responsabilidade civil contratual ocorre em 10 anos (CC 205). Precedentes do C. STJ.
2- A ausência de repasse de valores devidos a título de operações feitas por meio de cartão de crédito/débito constitui inadimplemento contratual por parte da operadora da máquina de cartão, ficando esta obrigada a pagar ao autor o valor das referidas transações.
3- Conheceu-se parcialmente do apelo da ré e, na parte conhecida, negou-se provimento ao recurso.